Tribunal: TJDFT
Processo: 0711739-27.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Direito processual civil. Agravo interno em apelação cível. Ação revisional de contrato bancário. Princípio da dialeticidade recursal. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença. Art. 1.010, II e III, e art. 932, III, do CPC. Manutenção da decisão monocrática. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos autos de ação revisional de contrato de financiamento de veículo cumulada com repetição de indébito, não conheceu da apelação por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença de improcedência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão monocrática que não conheceu da apelação por violação ao princípio da dialeticidade deve ser reformada, à luz da alegação de que houve impugnação específica dos fundamentos da sentença.
III. Razões de decidir
3. O art. 1.010, II e III, do CPC exige que a apelação contenha exposição do fato e do direito e razões do pedido de reforma, o que pressupõe impugnação específica dos fundamentos da sentença.
4. O art. 932, III, do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
5. A sentença julgou improcedentes os pedidos ao reconhecer a licitude da capitalização inferior à anual quando expressamente pactuada em contratos posteriores a 31/03/2000, a suficiência da indicação das taxas mensal e anual, a possibilidade de cumulação de juros remuneratórios e moratórios e a inexistência de comissão de permanência contratual ou comprovada.
6. As razões da apelação não estabeleceram confronto direto e específico com tais fundamentos centrais, limitando-se a reiterar alegações genéricas acerca de capitalização diária, dever de informação e cobrança indevida de encargos.
7. O agravo interno, por sua vez, não demonstra objetivamente onde e como a apelação teria enfrentado os fundamentos da sentença, restringindo-se a reafirmar a tese de mérito e a alegar excesso de formalismo.
8. A mera discordância com a conclusão judicial, desacompanhada de impugnação específica da fundamentação adotada, não satisfaz o princípio da dialeticidade nem afasta a incidência do art. 932, III, do CPC.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, II e III; 932, III; 487, I; 85, § 2o; 98, § 3o; RITJDFT, art. 87, III.